Tribunal: STF
Processo: ADPF 347
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 14.137/2020 e 14.245/2020
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL – TERCEIRO INTERESSADO. 
PRESÍDIOS E PENITENCIÁRIAS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – VÍRUS COVID19 (CORONAVÍRUS) – PROVIDÊNCIAS – URGÊNCIA.
    1. Os assessores Hazenclever Lopes Cançado Júnior e Vinicius de Andrade Prado prestaram as seguintes informações:
    Partido Socialismo e Liberdade – PSOL busca, por meio desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, o reconhecimento da figura do estado de coisas inconstitucional relativamente ao sistema penitenciário brasileiro. 
    Em 9 de setembro de 2015, o Pleno acolheu parcialmente pedido de medida de urgência, oportunidade na qual afirmado cenário de violação, massiva e persistente, de direitos fundamentais dos presos, consideradas falhas estruturais e a falência de políticas públicas – circunstância a reclamar a adoção, pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, de medidas abrangentes, de natureza normativa, administrativa e orçamentária. 
    Instituto de Defesa do Direito de Defesa – Márcio Thomaz Bastos – IDDD, cujo ingresso no processo foi deferido em 9 de março de 2017, pleiteia, mediante a petição/STF nº 14.137/2020, medida cautelar incidental, objetivando a preservação da vida e da saúde da população carcerária e, por extensão, da sociedade. 
    Reportando-se ao decreto da Organização Mundial de Saúde – OMS por meio do qual declarada pandemia em virtude da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, articula com a condição favorável à proliferação de doenças infectocontagiosas nas instalações prisionais brasileiras. Frisa o reduzido número de médicos, leitos, enfermarias e unidades de terapia intensiva disponíveis. Segundo narra, dados de relatório de gestão publicado pelo Conselho Nacional de Justiça revelam que apenas 37% dos estabelecimentos prisionais possuem módulo ou unidade de saúde aparelhados para atendimento básico.
    Discorre sobre a potencialização da letalidade ante o quadro de doenças como tuberculose e aids e contato frequente com público externo. Assevera tratar-se de questão de saúde pública, aludindo aos fatos ocorridos na Itália, onde a proibição de visitas a custodiados resultou em rebeliões, fugas e mortes. Noticia a libertação temporária de presos, no Irã, como medida contra a proliferação da doença.
    Apresenta, mediante a petição/STF nº 14.245/2020, parecer do médico Marcos Boulos, Professor de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Assessor Especial de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. O infectologista diz da vulnerabilidade da população prisional, particularmente considerados os inseridos no denominado grupo de risco, ante a condição das instalações, apontando a redução como medida eficaz de contenção da disseminação da enfermidade. 
    Postula seja implementada liminar para determinar-se que os Juízos competentes adotem cautela no tocante à população carcerária, observada a orientação do Ministério da Saúde de segregação por catorze dias, bem assim analisem a possibilidade de deferimento de:
    a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003;
    b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19;
    c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância;
    d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça;
    e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça;
    f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça;
    g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico;
    h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto.
    O processo está concluso no Gabinete.
    2. Vivemos dias incertos sob o ângulo republicano. O quadro revelador de pandemia, no qual adotadas medidas de segurança interna e externa, administrativamente, com o intuito de conter a transmissão de vírus, considerados o contágio e a exposição de grupos de risco, conduz à marcha processual segura, lastreada nos ditames constitucionais e legais.
    Impróprio, juridicamente, requerimento, de terceiro interessado, a ver implementada tutela provisória incidental, cuja iniciativa é exclusiva dos polos da ação.
    Sobre o tema, trago à balha o ensinamento do professor Gustavo Binenbojm, a respeito da pluralização do debate constitucional por meio do instituto do terceiro:
    Com o § 2º do art. 7º passou-se a admitir expressamente a participação de órgãos ou entidades (legitimados ou não para a propositura da ação direta), na qualidade de amicus curiae, contribuindo para que a Corte decida as questões constitucionais com pleno conhecimento de todas as suas implicações ou repercussões. Trata-se de inovação bem inspirada, que se insere no contexto de abertura da interpretação constitucional no país, permitindo que os indivíduos e grupos sociais participem ativamente das decisões do Supremo Tribunal Federal que afetem seus interesses.
    […] 
    Visa-se, ademais, a alcançar um patamar mais elevado de legitimidade nas deliberações do Tribunal Constitucional, que passará formalmente a ter o dever de apreciar e dar a devida consideração às interpretações constitucionais que emanam dos diversos setores da sociedade.”
    (A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de realização. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 162-164.)
    Embora relevantes as atribuições no processo de fiscalização normativa abstrata, firmou-se entendimento, no Tribunal, no sentido de ser impróprio, a terceiro, dispor de faculdades processuais inerentes aos polos da ação. Não se trata de adotar perspectiva reducionista, a restringir a atuação à apresentação de memoriais e sustentação oral. Estabeleceu-se precedente relativo à extensão das atribuições processuais de que se investem os interessados, reconhecendo-se a possibilidade de submeter ao Relator propostas de requisição de informações suplementares, de designação de perícia, de convocação de audiências públicas, bem assim recurso em face da não acolhida de pedido de admissão.
    Reporto-me ao assentado quando do exame, no Pleno, de preliminar de ampliação do objeto da ação, suscitada pela Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso do Psicoativos – ABESUP, admitida na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 187, relator ministro Celso de Mello, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de maio de 2014.
    Na oportunidade, manifestei-me, de improviso, para afirmar a regência, sobre a figura do terceiro, do Código de Processo Civil. Recebendo o processo no estágio em que se encontre, não lhe cabe elastecer as balizas objetivas e subjetivas da controvérsia. Em síntese, o alargamento do pedido inicial não é acolhido pelo Tribunal.
    O quadro reforça imprescindível a adoção de postura fidedigna e rigorosa, sob pena de perda da legitimidade das decisões que profira e de não se saber onde se parará. Em sede concentrada, nada obstante a causa de pedir seja aberta, o pronunciamento do Supremo há de ficar adstrito aos limites do pedido, descabendo, consideradas a exceção e a emergência, manejar argumentos metajurídicos, a servirem à subversão da ordem processual, cujos contornos não devem ser flexibilizados, mas, sim, assegurados pelo Tribunal, como última trincheira da cidadania.
    Urge restabelecer a segurança jurídica, proclamar a comezinha regra, segundo a qual, em Direito, o meio justifica o fim, mas não o inverso. Dias melhores pressupõem a observância irrestrita à ordem jurídico-normativa, especialmente a constitucional. É esse o preço pago ao viver-se em Estado Democrático de Direito, não sendo demasia relembrar Rui Barbosa quando, recém-proclamada a República, no ano de 1892, ressaltou: “Com a lei, pela lei e dentro da lei; porque fora da lei não há salvação.”
    3. Nego seguimento ao pedido de tutela provisória incidental formulado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa – Márcio Thomaz Bastos – IDDD, admitido no processo como terceiro interessado.
    4. Ante a situação precária e desumana dos presídios e penitenciárias, no que levou o Colegiado Maior, na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347/DF, a concluir pelo estado de coisas inconstitucional, considerada a integridade física e moral dos custodiados, assento a conveniência e, até mesmo, a necessidade de o Plenário pronunciar-se.
    De imediato, conclamo os Juízos da Execução a analisarem, ante a pandemia que chega ao País – infecção pelo vírus COVID19, conhecido, em geral, como coronavírus –, as providências sugeridas, contando com o necessário apoio dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais. A par da cautela no tocante à população carcerária, tendo em conta a orientação do Ministério da Saúde de segregação por catorze dias, eis as medidas processuais a serem, com urgência maior, examinadas:
    a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003;
    b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19;
    c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância;
    d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça;
    e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça;
    f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça;
    g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; e
    h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto.
    5. Ao Tribunal Pleno, para o referendo cabível, remetendo-se cópia desta decisão ao Presidente, ministro Dias Toffoli.
    6. Publiquem. 
Brasília, 17 de março de 2020 – 22h30.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator